Tribunal: TJDFT
Processo: 0764002-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. VEÍCULO FINANCIADO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS. DÍVIDA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO EM NOME DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias, quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Alegam os recorrentes que a questão central da presente demanda não é de competência do Juízo Fazendário, uma vez que cabia a instituição financeira cumprir as obrigações que lhe foram impostas pelo Juízo de outro ente federativo que o condenou a pagar os tributos e demais encargos lançados em nome do autor e retirar seus dados dos Cadastros do DETRAN/DF e da Receita distrital.
3. O TJDFT, entretanto, já decidiu em sede de MS que a eficácia de providência judicial produtora de resultado prático equivalente àquele inscrito no título judicial, no que diz respeito à transferência dos débitos de IPVA inscritos em dívida ativa, por afetar diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, dependeria da sua integração à relação processual na qualidade de litisconsorte passivo necessário, a teor do que disciplinam os artigos 114 e 115, inciso II, do Código de Processo Civil. Portanto, a sentença que determina a transferência dos débitos para a instituição financeira sem que tenha havido a participação na demanda dos entes públicos credores extrapola os limites subjetivos da coisa julgada, na medida em que a eficácia da decisão que reconhece a responsabilidade do adquirente pelos débitos decorrentes do negócio jurídico é inter partes. Preliminar de incompetência rejeitada.
4. Configura indevida inovação recursal a pretensão dos recorrentes de reforma da sentença para determinar à instituição financeira o dever de pagar todos os débitos tributários e demais encargos devidos em decorrência da fraude praticada com os documentos do autor. Se a matéria não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os arts. 329, 1.013 e 1.014, do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso não conhecido nessa parte.
5. Existindo registro da fraude no sistema do DETRAN/DF desde 23/10/2018 (ID 79617868, pág. 12 a 14), são indevidos os protestos em nome do autor efetivados pelo Distrito Federal de débitos de IPVA dos exercícios de 2019 e 2025.
6. A responsabilidade civil do Estado será aferida pela ótica objetiva. Comprovados o evento, o dano e a relação de causalidade entre ambos, nasce o dever de reparar, salvo se demonstrados o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima, excludentes que não se apresentam na hipótese de inscrição indevida em dívida ativa do nome de vítima de fraude.
7. À luz da jurisprudência das Turmas Recursais, a inscrição irregular na dívida ativa constitui causa suficiente e autônoma para aflorar o dano moral, cuja reparação é fixada em R$ 5.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
9. Sem condenação ao pagamento de custas, ante a isenção legal conferida aos entes públicos. Recorrentes condenados ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.